Tribunal: TJPA
Processo: 0812755-65.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812755-65.2019.8.14.0301

APELANTE: FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HELDERSON DA CRUZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÚMULO DE VANTAGENS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL e pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de parcelas retroativas, ajuizada por Helderdson da Cruz Silva, servidor público municipal, visando ao reconhecimento do direito à progressão funcional por antiguidade e ao pagamento das respectivas parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão à progressão funcional por antiguidade está atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32; (ii) estabelecer se há ilegalidade na cumulação da progressão funcional com adicional por tempo de serviço (triênio), diante do art. 37, XIV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, sem recusa formal da Administração quanto ao direito à progressão funcional, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A progressão funcional por antiguidade está prevista nos arts. 11, 12 e 16 da Lei Municipal nº 7.507/91, sendo automática e independe de requerimento ou avaliação, tratando-se de norma de eficácia plena.

A progressão funcional implica evolução na carreira do servidor, com reclassificação na tabela de vencimentos, não se confundindo com adicionais ou gratificações por tempo de serviço, como o triênio, o que afasta a vedação do art. 37, XIV, da CF/1988.

A jurisprudência do STF, STJ e TJPA reconhece que, havendo fundamentos distintos para os benefícios recebidos, não há ofensa à proibição constitucional de efeito cascata.

A ausência de previsão específica na LDO e na LOA não obsta a concessão de progressão funcional, uma vez que se trata de obrigação legal previamente estabelecida, não implicando em criação de despesa nova ou aumento salarial indevido.

A progressão funcional não se enquadra como vantagem, aumento ou reajuste, mas como movimentação interna prevista em lei, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.075, não sendo vedada pela LC 173/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade de servidor público municipal, prevista em norma de eficácia plena, constitui obrigação legal automática que independe de requerimento ou avaliação.

A omissão da Administração em promover a progressão funcional configura prestação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ.

A progressão funcional não possui identidade de fundamento com o adicional por tempo de serviço, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

A ausência de previsão expressa na LDO ou LOA não obsta o reconhecimento judicial de direito à progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento a apelação, na forma do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizado no período de 16.06.2025 até 25.06.2025.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUNBEL contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS ajuizada por HELDERSON DA CRUZ SILVA, com o objetivo de obter a revisão do vencimento base para adequação ao salário mínimo vigente, implementação de progressão funcional e incorporação de gratificação de tempo integral, com pagamento de parcelas retroativas.

Alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Existência de prescrição sob o argumento que a ação somente foi ajuizada no ano de 2019, mas a progressão não foi realizada desde 1997, quando o referido direito teria sido violado, por conseguinte, teria escoado o prazo prescricional de 05 anos, na forma do Decreto n.º 20.910/32, pois sustenta que o enquadramento ou reenquadramento do servidor é ato de efeito concreto, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Defende ainda a impossibilidade de cumulação da mesma vantagens sob o mesmo fundamento, na forma do art. 37, XIV, da CF, além da vedação de despesas com pessoal na forma do art. 8.º, inciso I, da Lei Complementar 173/2020, e ausência de previsão no art. 20 do Decreto-Lei 4.657/42 e a inconstitucionalidade da legislação municipal que prevê a progressão.

Diz que acréscimo pecuniário não será computado e nem acumulado para fins de concessão de outros posteriores como ocorreria com o adicional de tempo de serviço e a progressão funcional, baseados apenas no tempo pelo qual a servidora desempenha suas funções nesta municipalidade, pois alega que há efeito cascata com a incidência dos valores que poderiam decorrer do acolhimento do pedido de progressão em outras verbas, posto que o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Aduz também que a progressão funcional de servidores não se encontra prevista nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei orçamentária anual, o que impede, dessa forma, que haja qualquer reconhecimento do referido direito em prol da referida servidora, e as progressões funcionais encontram-se proibidas por força do inciso I do do artigo 8º da Lei complementar nº 173/2020.

Requer assim a reforma da sentença, a fim de que a decisão “a quo” seja reformada, consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no id-
10527027 - Pág. 01/08.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a apelação do Município de Belém não merece prosperar, pois os fundamentos expostos no arrazoado não são hábeis a reformular a sentença recorrida, Vejamos:

Em relação aos pedidos de incorporação por tempo integral e o reajuste do vencimento base, verifico que a matéria foi apreciada pelo Juízo
a quo,
julgando improcedente os pedidos e não houve recurso da parte interessada, por conseguinte, a matéria não foi devolvida ao órgão
ad quem

para apreciação, aplicando-se o princípio
“
tantum devolutum quantum appellatum".

Em relação a prejudicial de mérito de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a contra a Fazenda Pública é quinquenal, porque regulada em lei específica sobre a matéria,
consubstanciada no Decreto n.° 20.910/32, que, em seu artigo 1
o
, dispõe:

"Art. 1
g
- As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se oriqinaram
."

Neste sentido, não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pois a demanda versa sobre prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, ou seja, não se cogita de prescrição do fundo de direito, na forma alegada pelo apelante.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a progressão funcional omitida pelo Poder Público, consignando tratar-se de prestação de trato sucessivo, nestas hipóteses de omissão da administração, ensejando apenas a prescrição dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe

23.8.2016;

AgRg

no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2.

Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.

TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de

relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas

as

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede

a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932

e

da

Súmula

85/STJ.

Precedente:

AgInt

no REsp 1.620.147/MG,

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

TEMPO DE SERVIÇO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

é

contrário à orientação desta Corte, segundo

a

qual

consoante

o

teor

da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas

de

trato

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016)

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE

NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OMISSÃO

DA

ADMINISTRAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
SÚMULA 568/STJ.
A

jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em

que

se

verifica

que

a

parte autora não foi beneficiada pela progressão

funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração,

incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas

de

trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações

vencidas

antes

do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO

FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Assim, considerando que se trata de prestações de trato sucessivo e que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, forçoso é reconhecer que somente se encontram prescritas as parcelas vencidas 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma consignada na sentença recorrida.

Em relação ao mérito propriamente dito do pedido de progressão funcional, verifico que a legislação que regulamenta a matéria estabelece em seus arts. 11, 18 e 19 da Lei n.º 7.507/91
,
estabelece:

"
Art. 11
- Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critério de antiguidade ou merecimento.

Art. 12.

A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém. (Redação dada pela Lei Municipal 7.546/1991) Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento. (Redação dada pela Lei Municipal 7.546/1991)

(...)

Art. 16. Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado. (Redação dada pela Lei Municipal 7.546/1991)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

(..)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
."

Daí porque, a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática e não necessita de avaliação ou requerimento do servidor, pois esta somente é requisito da progressão por merecimento, na forma prevista no art. 20 e parágrafo único, da Lei n.º 7.528/91.

Ademais, a legislação regulamentou completamente não deixa qualquer dúvida, portanto, trata-se de norma de eficácia plena.

Outrossim, não
pode ser acolhida a alegação de suposta violação ao disposto no art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, sob o fundamento de que a progressão funcional implicaria em receber benefício que tem a mesma natureza do triênio, já recebido pela servidora pelo tempo em que ocupa o cargo, o que implicaria em cumulação de recebimento de benefícios da mesma natureza e pelos mesmos critérios, pois o MM. Juízo a quo seguiu corretamente o posicionamento da jurisprudência existente sobre a matéria junto ao STF, STJ e TJE/PA. Vejamos:

A progressão funcional horizontal é mecanismo de evolução do servidor na carreira da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, onde o servidor é promovido de forma automática para à referência imediatamente superior do cargo, e consequentemente, passa a receber vencimento e as demais vantagens correspondentes a nova referência do cargo para o qual foi promovido.

Assim, a progressão funcional horizontal por antiguidade não ocasiona reflexo de acréscimo pecuniário em outros benefícios de idêntica natureza e pelo mesmo fundamento, pois tem natureza distinta das gratificações e adicionais, por se tratar de acréscimo de natureza salarial decorrente do novo patamar na careira, por conseguinte, não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênio).

Neste sentido, os benefícios recebidos corresponderão a contraprestação pecuniária decorrente da previsão legal da nova referência do cargo ocupado pelo servidor, na forma prevista na legislação sobre a progressão funcional na carreira, não ocasionando assim o efeito cascada, por cumulação de acréscimos pecuniários, sendo inaplicável a vedação disposta no art. 37, inciso XIV, da CF.

No mesmo sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando a inaplicabilidade da vedação disposta no art. 37, XIV, da Constituição, quando não se caracteriza a existência de acréscimo pecuniário decorrente do mesmo título ou idêntico fundamento, como na espécie, onde os benefícios tem natureza distintas e fundamentos diversos de concessão, consoante os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1.
A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do denominado ‘efeito cascata’, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos diversos.
2. Agravo a que se nega provimento.”

(AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).

“Vantagens funcionais em ‘cascata’: vedação constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC 19/99),
só alcançava as vantagens concedidas, ‘sob o mesmo título ou idêntico fundamento’: não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto: diversidade do título de concessão, no Estado do Ceará, da ‘parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão’ e da ‘parcela horizontal por tempo de serviço’, o que permitia a inclusão da primeira na base de cálculo da última.”

(RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj 28.4.2000).

Sobre a matéria há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional, em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO

DE

PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA

COM

PEDIDO

DE

TUTELA
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

REJEITADA. RELAÇÃO

DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior

à

propositura

da

ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5.

Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o

Grau."

(2017.03095395-24,
118.353,
Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em

2017-07-21)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

Daí porque, entendo que
há expressa previsão legal do benefício, que não vem sendo pago na forma legal e a correção de ilegalidades é típico exercício da função jurisdicional, sem que haja afronta as normas invocadas no arrazoado do apelante.

Por final, resta consignar que o
Superior Tribunal de Justiça também se pronunciou sobre a matéria consignando que a progressão funcional é inerente a carreira e não implica em concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, mas sim vencimento em sentido amplo englobado, ou seja: engloba todas às rubricas remuneratórias e não inova no ordenamento jurídico, por já se encontrar prevista em lei, consoante se verifica das razões de decidir do julgamento do
Tema n.º 1.075,
in verbis:

“...
O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.
”

Assim, forçoso é reconhecer que não há a inconstitucionalidade por cumulatividade de benefícios por não se tratar a progressão funcional de gratificação ou adicional, mas sim a própria evolução da carreira do servidor, por conseguinte,

aqui há apenas a negativa implícita,
para caracterizar a existência de prestação de trato sucessivo,
na forma definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.017/STJ:

“
Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso
, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo
.”

Por tais razões, acompanhando o parecer ministerial
,
conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/06/2025